Tribunal: STF
Processo: RE 86746
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES.
NÃO E POSSIVEL A ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA POR FRAUDE
CONTRA CREDORES EM EMBARGOS DE TERCEIROS.
NECESSIDADE DE AÇÃO DIRETA EM QUE SEJA CITADO O VENDEDOR PARA ANULAR
OS ATOS DECORRENTES DE FRAUDE CONTRA CREDORES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.